Tribunal: TJDFT
Processo: 0010340-51.2011.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Vistos etc. No id. no 61066441 a Parte faz cálculos e requer: "Assim, ante o exposto requer a Vossa Excelência a liberação dos valores de R$ 1.178.05 (mil reais, cento e setenta e oito reais e cinco centavos) referente aos três credores, sendo eles Maria da Gloria Almeida Santos, João Eduardo Firme e Maurício Rodrigues Barbosa, que receberam com decréscimo do valor devido, totalizando a importância de R$ 3. 534,15 (três mil reais, quinhentos e trinta e quatro reais e quinze centavos). ". Manifeste-se a Contadoria quanto a esse pedido. Não se detectando erro nos cálculos do Requerente, fica deferido o pedido de expedição do alvará respectivo. Brasília, 05 de agosto de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator